Tribunal: TJDFT
Processo: 0755457-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DÉBITOS, PONTUAÇÃO E PROTESTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de infrações de trânsito na qual o autor requereu tutela de urgência para determinar: (i) suspensão de cobranças de IPVA e demais débitos vinculados a veículo específico; (ii) suspensão da pontuação relativa às infrações; (iii) bloqueio do registro do veículo para impedir transferência; e (iv) suspensão da publicidade de protestos.
2. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência ao reconhecer indícios de fraude relacionados à aquisição do veículo e à vinculação dos débitos ao nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu débitos, pontuação e protestos vinculados ao veículo em razão de indícios de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentos apresentados apontam indícios de fraude, especialmente pela demonstração de inexistência de vínculo do autor com o local onde o veículo teria sido adquirido, além de registros de fraudes anteriores e comprovação de domicílio e vínculo funcional em outro estado.
5. A Resolução n. 712/2017 do CONTRAN, que regulamenta a verificação de autenticidade da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), é posterior à data da aquisição do automóvel, o que afasta sua incidência no caso concreto.
6. A presunção de veracidade dos atos cartorários e assinaturas digitais, prevista no art. 215 do CC e no art. 10, § 1o, da MP n. 2.200-2/2001, é relativa e admite prova em contrário.
7. A exigência de provas robustas para afastar a presunção de autenticidade pode ser suprida na fase instrutória, não impedindo a concessão de tutela provisória quando presentes elementos mínimos de plausibilidade.
8. As medidas deferidas são reversíveis, pois eventual improcedência do pedido permitirá retomada da cobrança dos débitos com os acréscimos legais.
9. Configurado risco de dano grave, impõe-se, prima facie, a manutenção da tutela de urgência deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Indícios consistentes de fraude na aquisição de veículo justificam a manutenção de tutela de urgência destinada a suspender débitos, pontuação e protestos vinculados ao automóvel, especialmente quando as medidas são reversíveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 294, 300; CC, art. 215; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 1o; CTB, art. 12, X.